Tribunal: TJSP
Processo: 0016121-11.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0016121-11.2015.8.26.0477
Registro: 2020.0000813038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016121-11.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
JAMES ANDERSON MENDES DOS SANTOS e ALLISON PEREIRA CARLOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos dos
réus, para os seguintes fins: a) reduzir as penas de ambos os réus, para dois anos,
sete meses e três dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa; b) fixar o regime aberto,
para o réu Alisson, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, na forma que dispuser o MM. Juiz da Execução, e por multa, de dez dias-
multa, de valor unitário mínimo; c) substituir, em relação ao réu James, o regime
inicial fechado pelo semiaberto; d) manter, no mais, a r. sentença recorrida,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a
fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu James Anderson Mendes dos
Santos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0016121-11.2015.8.26.0477
2
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTES: JAMES ANDERSON MENDES DOS SANTOS e
ALISSON PEREIRA CARLOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.278
A r. sentença de fls. 320 a 324, cujo relatório se
adota, condenou James Anderson Mendes dos Santos e Alisson Pereira
Carlos, qualificados nos autos, o primeiro, à pena de cinco anos e dez meses
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de cinquenta e oito dias-
multa, com valor em um salário mínimo; e, o segundo, à pena de quatro anos
e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de quarenta
e um dias-multa, de igual valor, ambos por infração ao artigo 171, caput, por
dezesseis vezes, na forma do artigo 71, caput, c. c. o artigo 61, inciso II, alínea
“h”, todos do Código Penal.
Irresignados, apelam da r. sentença condenatória,
em peças apartadas.
O acusado Alisson pleiteia a fixação das penas no
patamar mínimo e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(fls. 339 a 341).
E James, por seu turno, postula o afastamento da
continuidade delitiva, reconhecendo-se a ocorrência de crime único ou a
redução da fração para 1/6, a diminuição da pena base, a compensação
integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, bem como a fixação de regime menos gravoso (fls. 373 a 378).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento dos
recursos (fls. 399 a 406).
É o relatório.
Os acusados se mostram resignados com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0016121-11.2015.8.26.0477
3
reconhecimento da responsabilidade penal de ambos, aliás, bem positivada
nos autos, tendo o réu James, inclusive, confessado a prática delituosa (áudio
e vídeo de fl. 269 SAJ).
Buscam, todavia, a redução das reprimendas.
James pleiteia o afastamento da continuidade delitiva ou redução da fração
para 1/6, a compensação da reincidência com a confissão espontânea e a
fixação de regime menos gravoso, enquanto Alisson busca a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Procedem, em parte, os apelos.
Com efeito. As penas comportam reparos.
A intensa culpabilidade dos acusados, reconhecida
na r. sentença recorrida com base em dados concretos do processo,
justificavam a exasperação das penas básicas, que ficam estabelecidas em um
ano e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.
A
propósito,
inadmissível
desconsiderar
o
princípio da individualização da pena, nivelando o agente que consegue obter
da vítima a quantia de um salário mínimo, por exemplo, daquele agente que já
possui condenação definitiva (no caso, o réu James fl. 156) e que chega a
obter da vítima a quantia aproximada de R$ 38.240,00, como no presente
caso, e a reprovabilidade mais acentuada dos recorrentes, que iludiram uma
pessoa idosa, fazendo-a acreditar que estava falando com um funcionário do
banco para, dessa forma, terem acesso às informações sigilosas e ao cartão
bancário dela, demonstrando total falta de sensibilidade humana, o que
reclama resposta penal compatível.
Essas reprimendas são acrescidas em 1/6, por
conta da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código
Penal, importando nas penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e
quinze dias-multa.
Em relação ao acusado James, o aumento
referente à circunstância agravante da reincidência (fl. 156) não pode
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea (áudio e vídeo de fl. 269
SAJ), que é obrigatória e deve ser estimulada, pois abrevia o processo e
confere certeza moral da culpabilidade do agente, devendo, assim, haver uma
compensação entre elas.
A respeito: “A confissão do réu pode ser tida
como verdadeiro serviço à Justiça, pois simplifica a instrução criminal e a
fundamentação da sentença. Evita revisões criminais e, principalmente,
confere ao julgador a certeza moral da decisão justa, prêmio de
inexcedível valor para quantos se dedicam ao espinhoso mister de julgar.
Assim, a confissão deve ser avaliada como atenuante máxima e, no
concurso com as agravantes, prevalecer sobre elas, a teor do art. 67 do
CP. em sua redação atual” (TACRIM SP AC Relator CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0016121-11.2015.8.26.0477
4
NETO JUTACRIM 93/222).
Consequentemente, a pena do recorrente James
permanece inalterada em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e quinze
dias-multa.
Em seguida, as penas dos apelantes são acrescidas
de 2/3 (percentual do decisum), em razão da continuidade delitiva e do
número de delitos (dezesseis), perpetrados em continuação, totalizando dois
anos, sete meses e três dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa, que são as
penas definitivas.
E, no caso, não há falar-se em reconhecimento de
crime único, como pretendido pela defesa.
“Com efeito, ao contrário do alegado pelo Nobre
Defensor, não é o caso de reconhecimento de crime único, notadamente
porque dezesseis foram as vantagens indevidas obtidas em prejuízo da mesma
vítima. A cada compra realizada, os apelantes renovaram o dolo e praticaram
novo ato executório, de modo que o conceito das condutas por eles praticadas
sem amolda perfeitamente à hipótese de crime continuado, vez que dezesseis
foram os estelionatos cometidos contra a mesma pessoa e foram praticados em
similares condições de tempo, local e maneira de execução, nos exatos moldes
previstos no artigo 71, do Código Penal.
O crime de estelionato é de consumação
instantânea, ou seja, é consumado no momento em que a vítima é desfalcada
em seu patrimônio e o réu obtém a vantagem indevida. In casu, restou mais do
que comprovado que os apelantes utilizaram o cartão de crédito da ofendida
em dezesseis oportunidades distintas, de modo que está plenamente
configurada a modalidade de crime continuado”, bem discorre a ilustre Dra.
Promotora de Justiça, subscritora das contrarrazões recursais de fls. 384 a 389,
No tocante ao acusado Alisson, o regime prisional
estabelecido deve ser alterado, pois sendo a pena imposta inferior a quatro
anos e o apelante primário, faz jus ao regime inicial aberto.
E por ser o apelante primário, faz também jus,
data vênia, à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por
igual período, na forma que dispuser o MM. Juiz da Execução, e por multa, de
dez dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em relação ao réu James, é de substituir-se o
regime inicial fechado imposto na r. sentença pelo semiaberto, mais adequado
ao caso em exame, a despeito da reincidência do apelante, uma vez que se
trata de crime perpetrado sem o emprego de violência ou de grave ameaça
contra a pessoa.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida, que
bem decidiu a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0016121-11.2015.8.26.0477
5
Isto posto, dá-se parcial provimento aos recursos
dos réus, para os seguintes fins: a) reduzir as penas de ambos os réus, para
dois anos, sete meses e três dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa; b)
fixar o regime aberto, para o réu Alisson, substituindo-se a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, na forma que dispuser o MM. Juiz
da Execução, e por multa, de dez dias-multa, de valor unitário mínimo; c)
substituir, em relação ao réu James, o regime inicial fechado pelo semiaberto;
d) manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão em desfavor do réu James Anderson Mendes dos Santos.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR